Tribunal: TJDFT
Processo: 0748298-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA EM DESFAVOR DA LOCATÁRIA. PAGAMENTO EM DATA DISTINTA DA PREVISTA EM CONTRATO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA RAZOABILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença (ação revisional de aluguel), pela qual o MM. Juiz acolheu a impugnação da executada e determinou a remessa dos autos à contadoria excluindo expressamente a mora da agravada (locatária).
2. Embora a agravante tenha suscitado a questão do atraso nos depósitos dos alugueis ao longo dos processos, vem levantando os valores depositados normalmente, razão pela qual não se justifica aplicar as penalidades da forma como pretende, como se nenhuma quantia estivesse sendo paga.
3. A sentença exequenda determinou que a data de pagamento deveria ser acordada entre as partes, sendo que, a princípio, não havendo acordo expresso, esperar-se-ia o cumprimento do contrato. O contrato, no entanto, prevê, em tese, a obrigação de pagar o aluguel no primeiro dia útil de cada mês, mas regra não chegou a ser efetivamente praticada no longo período de duração da locação, porquanto as partes acordaram pelo pagamento adiantado dos valores, modificando, por isso, a forma de pagamento de modo geral, com o que a agravante concordou, à época, expressamente.
4. A agravada (locatária) deposita mensalmente os alugueis, nos mais de 3 anos de demandas envolvendo o mesmo contrato de locação, tal como determinado pelas decisões judiciais, e vem cumprindo os demais termos da sentença e do contrato, tendo, inclusive, realizado o ajuste anual desde janeiro pelo IGPM como previsto. Não se olvida, ademais, que no decorrer dos processos foram realizados inúmeros pagamentos pela locatária, dentre eles de valores acima daquele inicialmente estabelecido como aluguel provisório e acima da quantia fixada na r. sentença, o que também merece ser considerado no exame da alegada mora da locatária.
6. Nesse contexto, não se mostra razoável aplicar os efeitos da mora previstos no contrato de locação e penalizar a agravada com a incidência de multa moratória de 10%, juros de mora de 1%, correção monetária e honorários advocatícios de 20%, como pretende a agravante.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.